Tribunal: TCU
Processo: 030.900/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1738/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso III, do Regimento Interno, em expedir a diligência e a determinação abaixo indicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.900/2019-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Paraná. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. com fundamento no artigo 157 do Regimento Interno do TCU, realizar diligência junto à Secretaria de Estado de Educação do Paraná-SEED/PR, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe o andamento do plano de ação destinado à implantação do sistema de controle de refeições (manual e eletrônico), com vistas ao cumprimento do subitem 9.2.1 do Acórdão 1819/2018-TCU-Plenário ; 1.7. fixar novo e improrrogável prazo de 60 (sessenta) dias, para que a Secretaria de Estado da Administração e da Previdência do Paraná-SEAP/PR cumpra o disposto no subitem 9.2.3 do Acórdão 1819/2018-TCU-Plenário , a ela direcionado pela alínea "b" do Acórdão 340/2021-TCU-Plenário , sob pena de aplicação da multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, a qual prescinde de realização de prévia audiência, nos termos do art. 268, §3.o, do Regimento Interno do TCU.